Tribunal: STF
Processo: Rcl 55634
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegação de descumprimento à ADPF 165 não configurado. O pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução. 4. Sobrestamento determinado com base nos REs 631.363 (tema 284), 632.212 (tema 285), 626.307 (tema 264) e 591.797 (tema 265), paradigmas da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.